Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-96.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada que condenou o acusado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena no patamar máximo, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.
A confissão do acusado de que comercializava drogas há 3 ou 4 meses, somada à apreensão de porções fracionadas de entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e quantia em dinheiro, evidencia dedicação à traficância, impedindo o reconhecimento da causa especial de diminuição.
A negativa do redutor não se funda exclusivamente na quantidade ou na natureza das drogas apreendidas, mas na habitualidade na prática delitiva.
A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante da pena imposta, da ausência de agravantes e da existência de circunstância judicial desfavorável.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A dedicação habitual do agente à atividade de tráfico de drogas, evidenciada por confissão e circunstâncias da apreensão, impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incabível quando ausentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 44 do CP; arts. 59 e 65, III, “d”, do CP; art. 387 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 857.518/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 30/10/2024; STJ – AgRg no HC n. 773.113/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 10/10/2022; TJMT – AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 10/09/2020; TJMT – Enunciado 30 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015767-96.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 072.985.121-45 (APELANTE), LUIS FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES - CPF: 096.973.744-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada que condenou o acusado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena no patamar máximo, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.

2. A confissão do acusado de que comercializava drogas há 3 ou 4 meses, somada à apreensão de porções fracionadas de entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e
quantia em dinheiro
, evidencia dedicação à traficância, impedindo o reconhecimento da causa especial de diminuição.

3. A negativa do redutor não se funda exclusivamente na quantidade ou na natureza das drogas apreendidas, mas na habitualidade na prática delitiva.

4. A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante da pena imposta, da ausência de agravantes e da existência de circunstância judicial desfavorável.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A dedicação habitual do agente à atividade de tráfico de drogas, evidenciada por confissão e circunstâncias da
apreensão, impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incabível quando ausentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 44 do CP;
arts
. 59 e 65, III, “d”, do CP; art. 387 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 857.518/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 30/10/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 773.113/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 10/10/2022; TJMT – AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 10/09/2020; TJMT – Enunciado 30 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interpost
o
p
or

JO
Ã
O VITOR SOUZA DA CONCEI
ÇÃ
O

contra

sentença
prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
(MT),
que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, conforme decisão que se vê no Id.
322701937
.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), no patamar máximo de dois terços. Requer, ainda, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 322701943).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
,
mantendo-se íntegra a r. sentença condenatória

(Id.
322701947
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
o
Procurador
Élio Américo
,
opinou pelo

des
provimento do recurso

(Id.
32660887
7
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apel
o
manejado pel
o
Ministério Público
.

Extrai-se da peça acusatória:

(...).
No dia 14 de junho de 2024, por volta das 23h25min, no Bairro

Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, João Vitor Souza Da Conceição portava e mantinha em deposito, para fins de venda a terceiros, 08 porções de maconha que pesavam juntas 789,15 gramas e 01 porção de cocaína que pesava 16,03 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 160417707.

A equipe durante patrulhamento na Rua da
Resedas
, se deparou com um
João Vitor Souza Da Conceição
na frente de uma residência, o qual estaria segurando em uma das suas mãos uma porção semelhante a drogas ilícitas e na outra uma sacola preta,

este ao visualizar a presença da viatura tentou se esquivar correndo para sua residência, abandonando a porção que se encontrava em sua mão.

Mediante fundada suspeita, foi feito o adentramento até a garagem

da residência, sendo então visualizado no interior desta, 07 porções de maconha, 01 porção de cocaína, 01 balança de precisão, 01 rolo de papel filme, bem como a quantia de R$392,00 e 01 faca de serra.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado

apresentaram resultado
pericial positivo para maconha e cocaína
, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
João Vitor Souza

Da Conceição
como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.

(grifos meus) (Id.

322701874
– p. 100-101
).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva condenando
JOÃO VITOR SOUZA DA CONCEIÇÃO

pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
,fixando-lhe a
pena definitiva de
0
5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado
, bem como ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, pelo que passo à análise das irresignações recursais.

I)
Do pleito do reconhecimento da causa de diminuição da prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado):

O recorrente requer o reconhecimento do tráfico privilegiado
, bem como seja reconhecida
em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Ao dosar a pena, verifico que o juízo de origem usou a seguinte fundamentação:

(...).
III - DOSIMETRIA DA PENA

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, e artigos 29,
caput
, e 68, caput, ambos do Código Penal.

A pena cominada para o delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
é de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Aponto que a pena de multa será fixada de acordo com as mesmas frações de aumento ou redução aplicadas à pena privativa de liberdade.

1a Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por atípica e não habitual a
quantidade
de droga traficada. Isto, porque conforme se extrai dos autos,
o acusado foi flagrado na posse de 08 (oito) porções de maconha que pesavam juntas 789,15g (setecentos e oitenta e nove gramas e quinze decigramas) e 01 (uma) porção de cocaína que pesava 16,03g (dezesseis gramas e três centigramas)
, o que requer a valoração negativa em seu desfavor, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC no 803686-SP (2023/0051249-4) de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik (
DJe
26.04.2023), quando se valorou negativamente a apreensão de 692,73g (seiscentos e noventa e dois gramas e setenta e três decigramas) de maconha, ou ainda, no
AgRg
no RHC no 175956 - MG (2023/0023642-0), de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
DJe
24.05.2023, oportunidade em que a apreensão de 704g (setecentos e quatro gramas) de maconha justificou a exasperação da pena.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, maconha e cocaína, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas
garras. A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade.

Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

A
culpabilidade
do(a) réu(ré), consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para o(s) tipo(s).

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos do(s) crime(s)
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(
is
).

Quanto às
circunstâncias do(s) crime(s)
, consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.

Embora as
consequências do(s) delito(s)
sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(
is
).

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância(s) judicial(
is
) negativa(s), promovo o aumento da(s) pena(s) mínima(s) na fração de 1/6 (um sexto), resultando a(s) pena(s)-base em:

i) Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.

Todavia, vislumbro a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual, observando o disposto na Súmula 231 do STJ, atenuo em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Do mesmo modo, inexistem causas de diminuição.

Durante a audiência de instrução e julgamento, indagado pelo juízo, o acusado declarou que à época dos fatos havia recém separado da companheira e por isso havia iniciado a comercialização de drogas. Declarou que fazia aproximadamente 03 (três) ou 04 (quatro) meses que estava comercializando entorpecentes, quando então foi flagrado pela GUPM e preso em flagrante.

Dessa forma, fica evidente que o acusado fazia do tráfico de drogas um meio de vida, pois comercializava entorpecentes há meses, o que inviabilizada o reconhecimento do redutor de pena previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Dessa forma, a pena final e definitiva resulta em:

i) Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 =
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

Diante do montante de pena fixado e por se tratar de acusado(a) primário(a), o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Neste caso, eventual tempo de prisão cautelar não desnatura o regime aqui imposto e posteriormente deverá ser considerado pelo juízo da execução penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o(a) denunciado(a) não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (artigo 44, incisos I e II, c/c artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal).

Da pena de multa:

Ausentes elementos sobre a condição econômica do(a) réu(ré), fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1o, do Código Penal).

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto
, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
CONDENAR
o(a) denunciado(a)
JOÃO VITOR SOUZA DA CONCEIÇÃO
, já qualificado(a), por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente.

(grifos meus) (Id.

322701937
).

Pois bem,
confrontando-se a sentença recorrida com os elementos constantes dos autos, constata-se que
não assiste
razão
.

A benesse do tráfico privilegiado, previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, dispõe:

Art. 33. (...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pel
o apelado
, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

A interpretação jurisprudencial do dispositivo exige cumulação objetiva dos quatro requisitos legais, sendo inviável a aplicação da redutora diante da ausência de
qualquer
um deles.

Embora o réu seja tecnicamente primário, a prova dos autos revela, com nitidez, a
dedicação
ao comércio ilícito de drogas
, o que afasta a aplicação do redutor legal.

Consta da decisão que o apelante, em interrogatório, reconheceu que comercializava entorpecentes
há 03

(
três
)
ou
04 (
quatro
)
meses
:

(...).
Durante a audiência de instrução e julgamento, indagado pelo juízo, o acusado declarou que à época dos fatos havia recém separado da companheira e por isso havia iniciado a comercialização de drogas.
Declarou que fazia aproximadamente 03 (três) ou 04 (quatro) meses que estava comercializando entorpecentes, quando então foi flagrado pela GUPM e preso em flagrante
.

Dessa forma, fica evidente que o acusado fazia do tráfico de drogas um meio de vida, pois comercializava entorpecentes há meses, o que inviabilizada o reconhecimento do redutor de pena previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
(...). (Id.
322701937
).

Da análise dos autos
, a confissão de
apelante
João
V
itor
S
ouza da
C
onceição
, ao afirmar que praticava o tráfico por meses,

constitui prova firme da habitualidade e da dedicação à atividade criminosa, o que, por si, afasta o requisito legal de “não dedicação”.

Ressalte-se, que os policiais militares
L
uís

F
ernando
F
reitas
C
unegunde
s

e
C
ainan

F
elipe
D
ias dos
S
antos

ouvidos foram uníssonos ao relatar que
:

(...).
deparou com um indivíduo na frente de uma residência, sendo que este estava segurando em uma das mãos uma porção semelhante a uma porção de maconha e na outra mão uma sacola preta, que
no momento em que
a viatura se aproximou, o indivíduo demonstrou grande nervosismo e tentou correr para o interior da residência, abandonando a porção que estava em suas mãos. Que mediante a fundada suspeita e fundadas razões, foi então prontamente abordado ainda na entrada da garagem da residência, sendo visualizado que no interior da sacola continha 03 tabletes de substância análoga a maconha; e mais 04 porções embaladas de substância análoga a maconha; 01 porção de substância análoga a
cocaína, 01 balança de precisão; R$ 140,00 cento e quarenta reais em espécie; 01 rolo de papel filme; 01 faca de serra de cozinha; sendo este o material que o suspeito utiliza para realizar o tráfico ilícito de drogas, que foi questionado ao suspeito se teria mais entorpecentes ou dinheiro proveniente do tráfico, que o suspeito de livre
e espontânea vontade informou que teria apenas dinheiro, que escondia em uma parede no interior da residência, que

então levou a equipe policial até esta parede, sendo então apreendido mais R$ 252,00 reais em espécie. Que relatou não ter mais ilícitos, e que estava em frente
a

residência esperando um usuário para realizar a venda da porção dispensada.

O infrator foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sinop com o uso de algemas, sem lesões corporais. Que durante o deslocamento para a delegacia o suspeito relatou que realiza o comercio de drogas para a facção comando vermelho. Nada mais disse,

(...). (Id.
322701850
– p. 20-23).

Ademais, não se pode ignorar que os entorpecentes apreendidos
(Id.
322701497
,
322701858
– p. 13-19, 36-40)

—
03 (três) tabletes
de substância análoga à
maconha
,
bem como
05
(
cinco
) porções de substância análoga à maconha,
totalizando
789,15g (setecentos e oitenta e nove gramas e quinze decigramas)
, além de 01 (uma)
porção de cocaína que
totalizando
16,03g (dezesseis gramas e três centigramas)
;estavam fracionados e acondicionados, prontos para a comercialização, acompanhados
de
01 (uma)
balança de precisão
, 01 (um) rolo de papel filme
e quantia de dinheiro em espécie [
R$392,00
(
trezentos e noventa e dois reais
)].
Tal circunstância evidencia envolvimento inequívoco com o tráfico ilícito, demonstrado pela variedade de entorpecentes (maconha e cocaína) e pelo uso de instrumentos típicos de fracionamento e preparo para venda, denotando dedicação como meio de vida, ainda que por período delimitado ou motivado por questões pessoais (recente separação da companheira)
.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, havendo elementos concretos nos autos que evidenciem a dedicação habitual do agente à prática delitiva, incabível a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§
4o do art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa questiona o afastamento da referida minorante e o regime inicial fechado, alegando ausência de elementos concretos que demonstrem a dedicação do agravante à atividade criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de aplicação do tráfico privilegiado foi fundamentada com base em elementos concretos e idôneos, e (
ii
) se há justificativa para a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi devidamente fundamentado pela instância de origem com base em elementos concretos. O acórdão mencionou o depoimento de policiais que relataram a atuação continuada do agravante no tráfico de drogas, além da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (85,90g de cocaína), balança de precisão e anotações relacionadas ao comércio ilegal, o que comprova a dedicação à atividade criminosa. 4.
A jurisprudência do STJ é firme ao entender que a aplicação do tráfico privilegiado deve ser afastada quando há elementos concretos que indiquem a dedicação do réu ao tráfico de drogas, o que ficou demonstrado no caso em exame.
5. A fixação do regime inicial fechado está justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, § 3o, do Código Penal. A quantidade expressiva de drogas e a reiteração delitiva sustentam a escolha do regime mais gravoso. 6. A reanálise do conjunto fático-probatório, necessária para a modificação das conclusões do acórdão, é inviável em sede de
habeas corpus
, que não permite o revolvimento de provas. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 857.518/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 5/11/2024) (grifos meus).

A propósito, deste Sodalício, destaco os seguintes julgados:

10. A dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada pelo volume e fracionamento da droga, tempo de envolvimento declarado e uso habitual da residência como ponto de venda, inviabilizando a concessão do benefício.

11. A colaboração voluntária prevista no art. 41 da Lei 11.343/06 exige, para além da indicação do local onde haja drogas escondidas, que o agente contribua com a identificação de eventual comparsaria, forma de distribuição, associação criminosa ou organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

12. Revisão criminal parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 240, § 2o, 244 e 621, I e II; CP, art. 65, III, “d”; Lei 11.343/06,
arts
.33,
caput
e § 4o, e 41.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514
AgR
; STJ,
AgRg
noREsp2.131.320/TO; STJ,REsp2.026.652/SP; TJMT,
Enunciado
30 da TCCR.

(N.U 1005869-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/
2025
)(grifos meus).

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa
, sendo inadmissível o benefício quando presentes provas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o; Código Penal, art. 59 e 65; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 30.09.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 773.113/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,10.10.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 10.06.2022; TJMT, AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, 10.09.2020; TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, 07.12.2017; AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, 02.06.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, 08.05.2023.

(N.U 1001130-25.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/
2025
)(grifos meus).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no art. 33,§ 4o,daLei n. 11.343/2006, tendo em vista que está amplamente comprovado nos autos que o apelante não ostentava a condição de agente ocasional ou meramente circunstancial do comércio de entorpecentes, mas sim a de indivíduo que mantinha vínculo estável e reiterado com a prática delitiva.

Repiso que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado não decorre da quantidade ou variedade das drogas apreendidas, mas do conjunto probatório robusto que evidencia a dedicação habitual do apelante à traficância. Foram apreendidas
08 (oito) porções de maconha que pesavam juntas
789,15g (setecentos e oitenta e nove gramas e quinze decigramas)
e 01 (uma) porção de cocaína
que pesava 16,03g (dezesseis gramas e três centigramas)
,
fracionados e prontos para a venda, além
de balança, rolo plástico e
a quantia
R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais)
em
dinheiro
, típica da atividade ilícita.

Somam-se os depoimentos dos policiais

(Id. 322701850 – p. 20-23), colhidos na delegacia, e o boletim de ocorrência
(Id.
322701495
– p. 09-10)
, segundo os quais, durante o deslocamento até a unidade, o suspeito afirmou comercializar drogas para a facção Comando Vermelho, evidenciando vínculo com organização criminosa. Tais elementos demonstram que o apelante não é agente ocasional, mas integrado e dedicado à atividade criminosa, o que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

II)
D
o
regime de cumprimento de pena

e da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos

Por fim
, a defesa requer que, uma vez admitido o tráfico privilegiado, aplique-se a fração máxima de redução, de
2/3 (
dois terços
)
, com a correspondente readequação do regime para o aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

No caso, não foi reconhecido o tráfico privilegiado
, portanto, m
antida a condenação nos termos fixados, a pena definitiva do apelante para o crime de tráfico resulta em 05 (cinco) anos
d
e reclusão
e 500 dias-multa
.

Em razão da primariedade

e considerando o
quantum
da pena aplicada
, conforme artigo 33, § 2o,
“
b
”
, do Código Penal,
o regime inicial semiaberto está corretamente fixado.

Outrossim, em razão do
quantum
da pena (superior a 4 anos) e por não preencher os requisitos do artigo 44
,
do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

por J o ã o V itor S
ouza da
C
onceiç
ã
o
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025